Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731923-04.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADAS: JANAINE DA SILVA VENCATO, CAROLINE DA SILVA VENCATO DESPACHO LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a competência para a análise do mérito do apelo especial é da Corte Superior, bem como que houve negativa de prestação jurisdicional. Aduz, ainda, que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21600214, e determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966, bem como do escritório MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014